Tribunal: TJDFT
Processo: 0731865-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731865-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ALAIDE FORTES DE MELO FONTENELE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por MARIA ALAIDE FORTES DE MELO FONTENELE contra ato coator imputado ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, consubstanciado na determinação de desconto de valores recebidos acima do teto constitucional, no período de 15 de dezembro de 2021 a setembro de 2022. Na inicial (ID 49692085), a impetrante narra que aufere rendimentos em razão da sua aposentadoria como servidora desta Corte e de pensão civil por morte do seu cônjuge. Diz que a autoridade coatora determinou a realização do desconto de valores considerados acima do teto constitucional, relativos ao período de 15 de dezembro de 2021 a setembro de 2022, em obediência ao acórdão n° 621/2010, do Tribunal de Contas da União. Historia que o mandado de segurança n° 2004.00.2.001695-2 foi impetrado contra ato abusivo e ilegal praticado pelo Presidente do TJDFT, consubstanciado na Portaria n° 170, de 8.3.2004, que fixou o limite remuneratório para magistrados, servidores ativos, inativos e pensionistas deste Tribunal, em R$17.251,46, o que correspondia a 95% do subsídio mensal dos Ministros do STF, com efeitos retroativos a 1° de janeiro de 2004, data da publicação da EC n° 41, de 19.12.2003. Indica que em tal mandamus foi concedida a segurança aos impetrantes, declarando-se inconstitucional a aplicação do teto constitucional, de modo que foram mantidos os pagamentos acima do teto, garantidos por decisão judicial. Registra que, na sequência, no RE 609.381/GO, com repercussão geral reconhecida, no qual se declarou a constitucionalidade da aplicação do teto, houve modulação dos efeitos, para que os valores percebidos em excesso pelos servidores até dezembro de 2014 não fossem devolvidos. Argumenta, outrossim, que a decisão do Conselho Especial que concedeu a segurança no mandado de segurança n° 1695-2 transitou em julgado em 5.12.2002, inexistindo ilegalidade no recebimento de valores acima do teto constitucional à época. Pondera que a Corte de Contas não possui, dentro do escopo de sua competência constitucionalmente estabelecida, a capacidade de afastar a coisa julgada. Frisa que os valores foram recebidos de boa-fé. Cita o julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.244.182/PB, no qual se firmou entendimento no sentido de que não é devida a restituição de valores recebidos de boa-fé, por força de interpretação errônea ou má aplicação da lei por parte da Administração. Aduz que o Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do RE 606.358/SP (Tema 257), reputou dispensadas as restituições dos valores recebidos em excesso e de boa-fé por parte dos servidores, até o dia 18.11.2015. Expõe que situação semelhante foi enfrentada no RE n° 609.381/GO (Tema 480). Ressalta o caráter vinculante de tais pronunciamentos. Assevera que o próprio Tribunal de Justiça, ao julgar demandas relacionadas aos quintos/décimos, concedeu a segurança, ancorado na segurança jurídica e no respeito à coisa julgada. Explicita que a decisão foi mantida no recente julgado do Recurso Especial n° 1999185/DF, pelo Superior Tribunal de Justiça. Assinala o teor do verbete sumular n° 249, do Tribunal de Contas da União. Discorre sobre o princípio da segurança jurídica. Defende a tese de que as reposições ao erário devem ser, de acordo com os artigos 45 e 46, da Lei n° 8.112/1990, previamente comunicadas e respondidas em prazo legalmente conferido para tanto. Ressalta que as parcelas possuem caráter alimentar, de modo que não é possível o desconto automático em folha. Explica que a administração judiciária já encaminhou à servidora impetrante as planilhas de cálculos dos valores que devem ser devolvidos, com a inclusão de juros e atualizações monetárias impertinentes e sem respaldo legal. Menciona a Nota Técnica SEI n° 42821/2020, do Ministério da Economia, que considera regular a não incidência de juros de mora e correção monetária nas reposições e indenizações de quantias recebidas de boa-fé, ainda que haja parcelamento. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a suspensão do ato coator impugnado, impedindo-se a reposição ao erário dos valores recebidos de boa-fé pela servidora impetrante, até julgamento final do processo. No mérito, pede a concessão da segurança, para que: I. seja afastada a ordem de reposição ao erário dos valores recebidos acima do teto constitucional, no período de 15 de dezembro de 2021 a setembro de 2022; II. subsidiariamente, na hipótese de reconhecimento da necessidade de restituição, não sejam aplicados juros e correção monetária; III. a devolução dos valores eventualmente descontados da impetrante, com juros e correção monetária. Preparo regular (IDs 49692086 e 49692087). Brevemente relatados, decido. Na espécie, estão satisfeitos os requisitos para a concessão da liminar (artigo 7°, inciso III, da Lei n° 12.016/2009). Infere-se do caderno probatório que a ordem de devolução exarada pelo Exmo. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, autoridade coatora, decorre da aplicação da Tese de Repercussão Geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 602.584/DF – Tema 359, e os preceitos do Acórdão TCU 2895/2021 – Plenário (ID 49692090 - Pág. 51). No caso, foi determinada a aplicação da referida tese de repercussão geral, porque a soma dos proventos da aposentadoria da impetrante e os valores auferidos a título de pensão civil por morte do seu cônjuge extrapola o teto remuneratório constitucional. A propósito, confira-se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 602.584-DF (Tema no 359 da repercussão geral): Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. Confira-se a ementa do julgado: TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão. (RE 602584, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020) Na hipótese, o óbito do cônjuge da impetrante ocorreu em 7/3/2008, ou seja, após a edição da Emenda Constitucional 19/1998 (ID. 49692090 - Pág. 22). Nesse contexto, a Secretaria de Gestão de Pessoas deste Tribunal instaurou processo administrativo para averiguar indício de irregularidade apontado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, consistente na inobservância do teto remuneratório constitucional em relação à impetrante, nos qual foi constatado o recebimento a maior da quantia de R$ 152.279,09, no período de 15.12.2021 a setembro de 2022 (ID 49692094). A impetrante foi notificada acerca da necessidade de ressarcimento ao erário dos referidos valores, no Processo SEI 0027694/2021, tendo sido a ela oportunizada a defesa, na qual foram apresentadas, dentre outras, as teses ora reproduzidas no writ. E, nos limites deste exame prefacial, há fundamento relevante a ensejar a concessão da liminar, notadamente no que diz respeito ao possível recebimento de boa-fé dos valores contestados pela Corte de Contas e apurado pela Secretaria de Gestão de Pessoal desta Corte, o que atrairia a aplicação do verbete sumular n° 249, do próprio TCU, que comporta a seguinte redação: É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais. (g.n.) O Superior Tribunal de Justiça, na linha do entendimento firmado no Recurso Especial no 1.244.182/PB, submetido ao rito dos repetitivos (Tema 531), decidiu no sentido de que não cabe a ordem de restituição na hipótese de recebimento de boa-fé de valores pelo servidor: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 19/10/2012 – g.n.) Em igual sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC INEXISTENTE. LEGITIMIDADE DA UNIVERSIDADE. HORAS EXTRAS INCORPORADAS. COISA JULGADA. ABSORÇÃO. DECADÊNCIA. BOA FÉ. POSSIBILIDADE DE REVISAR PROVENTOS DESDE QUE DENTRO DO PRAZO PREVISTO EM LEI. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição. 3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao seu crivo, não cabendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que as Universidades Federais, pessoas jurídicas de direito público, autônomas, independentes e dotadas de personalidade jurídica própria, detêm legitimidade para a prática de atos processuais, sendo representadas por seus procuradores autárquicos, nos termos do disposto na LC 73/1993 (art. 17, I). 5. Inexiste, portanto, obrigatoriedade de inclusão da União na figura de litisconsorte, já que regular a demanda ajuizada exclusivamente em desfavor da Instituição de Ensino, a qual detém absoluta legitimidade para responder pelos atos veiculados na exordial. 6. Esta Corte possuía o entendimento de que a Administração poderia anular seus próprios atos a qualquer tempo, desde que eivados de vícios que os tornassem ilegais, nos termos das Súmulas 346 e 473/STF. 7. Todavia, sobreveio a Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que, em seu art. 54, preconiza que "o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé". 8. Na espécie, o Tribunal a quo decidiu de acordo com jurisprudência desta Corte, ao consignar que "Não pode a Administração retirar rubrica paga há mais de 20 anos à servidora, sob argumento que a aposentadoria é ato complexo que só se perfectibiliza após o registro no Tribunal de Contas, quando o ato que manteve o pagamento da parcela é estranho a análise do cumprimento dos pressupostos da concessão da aposentadoria." (fl. 462, e-STJ). 9. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo, de forma reiterada, que verbas de caráter alimentar pagas a maior em face de conduta errônea da Administração ou da má-interpretação legal não devem ser devolvidas quando recebidas de boa-fé pelo beneficiário. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.762.208/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 28/11/2018 – g.n.) Na espécie, o exame do histórico de atos e decisões que envolvem a problemática denota que os valores foram recebidos de boa-fé pela impetrante e os pagamentos ocorreram por equívoco interpretativo dos órgãos responsáveis deste Tribunal de Justiça, e não por erro operacional. Conforme se observa do Parecer 800/2023/CJP, antes da decisão proferida pela Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF, havia o entendimento de que o teto remuneratório deveria ser observado considerando as remunerações percebidas pelos beneficiários individualmente, ou seja, o valor dos proventos de aposentadoria e o benefício pensional deveriam, separadamente, sujeitar-se ao limite previsto no referido art. 37, XI, da Constituição Federal (ID 49692092 – Pág. 7). Diante de tais ponderações, e em um primeiro exame da matéria, há relevância na tese de que os pagamentos perpetrados no período de 15 de dezembro de 2021 a setembro de 2022, foram recebidos de boa-fé pela impetrante, que renderia ensejo à aplicação do Tema Repetitivo 1009, STJ. Nesse provável cenário, e a despeito do equívoco que possa ser imputado ao órgão pagador deste Tribunal, a consequência de tal falha não ensejaria a repetibilidade dos valores por parte da servidora ora impetrante, que nutrira, aparentemente, a legítima expectativa quanto à regularidade dos pagamentos. No caso em exame, importa que seja prestigiada a boa-fé da servidora, até porque presumida, ao que se acresce a ausência de periculum in mora inverso, haja vista que, em caso de não concessão da ordem, os valores serão regularmente descontados da sua folha de pagamento. Assim, sem olvidar os judiciosos fundamentos que amparam a ordem de devolução, há razões que justificam a tutela de urgência pleiteada pela servidora impetrante, consoante delineado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos do ato coator, quanto à determinação de devolução de valores, até julgamento do mérito deste mandado de segurança. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste as informações (artigo 7o, inciso I, da Lei n° 12.016/2009). Dê-se ciência do feito à Advocacia Geral da União, enviando-lhe cópia da inicial, para que ingresse no feito, caso queira (artigo 7o, inciso II, da Lei n° 12.016/2009). Após, à d. Procuradoria de Justiça (artigo 12, da Lei n° 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator